Tribunal: TJDFT
Processo: 0024422-07.1999.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DESPACHO Vistos Na forma dos artigos 9°, caput, e 10, combinados, por analogia, com o disposto no artigo 1.009, § 2o, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte embargante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre as preliminares de não conhecimento dos embargos de declaração (ID 25905622) suscitadas pelos embargados DIONÍZIO LOPES DE LUCCAS e MARIA REGINA ARAÚJO nas contrarrazões de ID ́s 26814183 e 26720076. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora